Tribunal: CARF
Processo: 10166.720392/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720392/2019-14
ACÓRDÃO
2301-011.742 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.742 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720392/2019-14
2
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração de Obrigação Principal (e-fls. 02/14) referente às
contribuições previdenciárias devidas pela empresa correspondentes à parte
patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos
Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, incidentes sobre a comercialização
da produção rural com e sem sub-rogação.
 Auto de Infração de Obrigação Acessória (e-fls. 15/20) por ter a contribuinte
apresentado informações em meio digital com omissão ou incorreção.
Os fatos encontram-se detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 21/75).
Foram incluídos no polo passivo da autuação, na condição de responsáveis
tributários solidários, os administradores Derci Cenci, Leomar Cenci, José Guilherme Brenner,
Carlos Vitor Silva e Paulo Roberto Bonato (e-fls. 05/06, 17/18).
Após a apresentação de Impugnação pela contribuinte e pelos responsáveis
solidários (e-fls. 156/172, 288/300), a 15a Turma/DRJ06 encaminhou os autos em Diligência para
que alguns pontos abordados na defesa fossem esclarecidos pela autoridade lançadora (e-fls.
338/344). Em atendimento, o auditor elaborou Informação Fiscal tratando das questões
levantadas (e-fls. 347/352). Os interessados foram cientificados do resultado da Diligência (e-fls.
353/364) e a contribuinte protocolou manifestação sobre as razões ali contidas (e-fls. 368/369).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 15a Turma/DRJ06 em decisão
assim ementada (e-fls. 377/404):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
RURAL
QUE
DESENVOLVA
ATIVIDADE
RELACIONADA NO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 1.146, DE 1970, no FPAS 795.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.742 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720392/2019-14
3
Sendo a cooperativa enquadrada no FPAS 795 e não caracterizada como
agroindústria, bem como não sendo apresentadas as situações previstas para o
FPAS 604, ou seja, quando há trabalhadores contratados exclusivamente para a
colheita da produção de seus cooperados, a contribuição previdenciária e de
terceiros incide sobre a folha de salários e não pela Receita Bruta.
TRIBUTÁRIO. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO
COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. PENALIDADE APLICÁVEL.
Configura infração passível de aplicação da penalidade prevista no artigo 12,
inciso II, da Lei no 8.218/91, a partir de 14/03/2019, a apresentação da EFD -
Contribuições com incorreções ou omissões.
O Colegiado a quo afastou o lançamento de obrigação principal e a
responsabilidade solidária imputada aos administradores, mantendo apenas o Auto de Infração
referente à multa por descumprimento de obrigação acessória.
O Acórdão foi submetido a Recurso de Ofício por ter o valor exonerado
ultrapassado o limite de alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no 63/2017 (e-fls. 377/378).
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2022 (e-fls. 423), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 03/01/2023 (e-fls. 426/436) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Não há suporte para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória quando se verifica a ausência de débito.
- De acordo com o ajuste SINEF 10/18, as empresas estabelecidas no Distrito
Federal não estavam obrigadas a utilizar o EFD.
- No que se refere ao SPED Contribuições, ao contrário do que afirma a fiscalização,
não devem ser informadas todas as notas fiscais emitidas, mas tão somente aquelas que geram
crédito na apuração do PIS e da COFINS.
- A multa é abusiva e não pode ser aplicada de forma a afrontar o princípio
constitucional da razoabilidade e da livre iniciativa, impossibilitando que o contribuinte prossiga
em suas atividades.
Solicita, por fim, que todas as intimações sejam realizadas em nome de Jacques
Maurı́cio Ferreira Veloso de Melo - OAB/DF 13.558.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.742 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720392/2019-14
4
Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, impõe-se observar o que
determina a Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por conseguinte, deve ser aplicado no presente julgamento o limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância exonerou o sujeito passivo
do pagamento de tributos e encargos de multa em montante inferior ao piso definido pela
referida Portaria (e-fls. 3, 404), e considerando o disposto no art. 70, §3o, do Decreto no 7.574/11,
deixo de conhecer do Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado restringe-se à multa por descumprimento de obrigação
acessória mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se do Auto de Infração (e-fls. 19) e do Relatório Fiscal (e-fls. 64/67) que o
lançamento foi efetuado por ter a contribuinte apresentado informações em meio digital com
omissão ou incorreção, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 12, inciso II e
parágrafo único, da Lei no 8.218/91.
O tema já se encontra pacificado neste Conselho, devendo ser seguido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 181, de adoção obrigatória no julgamento dos
Recursos:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.742 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720392/2019-14
5
Por conseguinte, não merece prevalecer a multa por descumprimento de obrigação
acessória em exame.
Cumpre esclarecer que o pedido da contribuinte para que as intimações sejam
realizadas em nome de seu advogado não pode ser acolhido em razão do disposto na Súmula
CARF n° 110, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por: 1) Não conhecer do Recurso de Ofício. 2) Conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 444
DF CARF MF
Original